Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. TERMO INICIAL PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública ou custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso da autora visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Na forma do art. 494 do CPC, o juiz pode alterar a sentença já publicada por meio de embargos de declaração. Ainda que a alegação do réu tenha ocorrido apenas em sede de embargos de declaração – ante a ausência de contestação – a omissão ocorreu em relação a precedente firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), o qual deve ser observado pelo juiz de ofício (art. 927, III, do CPC). Ademais, conforme despacho de ID 26443910, o autor foi intimado para se manifestar acerca dos embargos de declaração opostos pelo réu. Não há, portanto, nulidade na sentença que reconheceu omissão quanto à aplicação do entendimento firmado no IRDR no 20160020245629. Preliminar que se rejeita.
3 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.). Assim, a omissão de atendimento se caracteriza, de regra, quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível.
4 – Ausência de omissão. A autora pleiteou, por intermédio da Defensoria Pública, a sua inscrição na Central de Regulação Hospitalar da Secretaria de Saúde. A liminar foi concedida e no dia 15/02/20 às 18hs, a Central foi intimada, não para internação, mas para inserção na lista (Id 26443862). O documento de Id 26443875 noticia que na mesma data recebeu alta, de modo que em 17/02/2020 às 17h45min, o(a) paciente foi retirado da lista por melhora clínica. A obrigação de custear as despesas de internação em UTI tem por pressuposto a omissão do ente federativo no cumprimento da obrigação de fornecer tal modalidade de assistência, o que, efetivamente não ocorreu, e a realização de despesas com UTI, que também não ocorreu. Não há espaço para pleitear o ressarcimento de despesa que não existiu. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.